Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DA ESPOSA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO.

É cediço que a execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo. Dessa forma, o cumprimento de sentença não pode ser direcionado à esposa do executado, que não integrou o processo de conhecimento, em respeito ao princípio do contraditório, consoante art. 513, § 5o do CPC. Assim, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado.